Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DIVERSAS CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da inicial para declarar inexistentes os contratos celebrados em nome do autor, determinar a exclusão do autor da plataforma SERASA LIMPA NOME, e condenar a ré a pagar o valor de R$1.000,00, a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a sentença, ao argumento de que não houve ofensa a direito da personalidade, tendo em vista que a simples cobrança não gera dano moral. Que plataforma Serasa Limpa Nome não representa anotação negativa. Pede a reforma da sentença para afastar a condenação por dano moral.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Foram apresentadas contrarrazões, ID 61567790.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal). Nessa senda, a jurisprudência tem aplicado, de modo reiterado, o diálogo das fontes para proteger a vítima de danos, aplicando-se o Código Civil, diante de relações de consumo, quando não houver disposição expressa no Código do Consumidor e o Código Civil for mais benéfico ao consumidor. Acórdão 1202291, 07299658020188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019.
4. Na hipótese, verifica-se que o recorrido foi vítima de fraude, e, em outubro/2023 recebeu comunicado via e-mail, sobre a contratação de serviços de internet, os quais não solicitou. Diante disso, registrou reclamação no portal Consumidor.gov e pediu o cancelamento do serviço não solicitado. A resposta da empresa foi de que o serviço e os débitos foram cancelados. No entanto, em 16/11/2023 foram habilitados novos serviços em seu CPF, sem sua anuência. E, em 27/12/2023 foi formalizada nova reclamação tendo em vista a contratação de 4 linhas telefônicas vinculadas a seu CPF. Por fim, em 11/04/2024 novas linhas foram habilitadas com o uso de seus dados.
5. Consoante o que preceitua o artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, que incube ao fornecedor do serviço responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
6. Como se observa, a despeito da perpetração da fraude, o consumidor foi submetido a verdadeira via crucis, sendo obrigado a registrar as diversas ocorrências, tanto junto à empresa quanto na plataforma de defesa do consumidor, sem que a empresa adotasse as providências no sentido de solucionar a questão, resultando na necessidade de judicializar a questão.
7. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
8. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
9. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
10. No que se refere ao valor, R$ 1.000,00 (mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto ao consumidor com a demora para solução do problema. Sentença que se confirma.
11.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 20% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.